Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-86.2024.8.11.0034
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000606-86.2024.8.11.0034
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TAXA ABAIXO DO LIMIAR DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. DESPESAS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA N. 379 DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA ENCARGOS DE MORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. COMPETÊNCIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, para limitar os juros moratórios ao patamar de 1% (um por cento) ao mês e determinar a restituição simples de eventuais valores pagos a maior, medida que manteve os demais encargos pactuados.
2. Requerimentos do recurso da autora: (i) reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios por excesso em relação à taxa média de mercado; (ii) exclusão da capitalização de juros ante a alegada irregularidade da prática; (iii) nulidade da cláusula de despesas de cobrança; (iv) restituição em dobro do indébito; (v) reforma da decisão que autorizou a liberação de depósitos judiciais em favor da instituição financeira.
3. Requerimentos do recurso do banco: (i) manutenção dos juros moratórios em 6% (seis por cento) ao mês com fundamento na lei de regência das cédulas de crédito bancário; (ii) afastamento da condenação à repetição de indébito; (iii) expedição de ofícios para apuração de advocacia predatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a existência de abusividade nos juros remuneratórios e a legalidade da capitalização mensal; (ii) verificar a regularidade da cláusula de despesas de cobrança e da restituição de valores; (iii) definir se a Cédula de Crédito Bancário submete-se ao limite de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça; (iv) analisar o acerto da decisão sobre o levantamento de depósitos e sobre a apuração de litigância predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade por si só, conforme a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça, pois as taxas decorrem de variáveis econômicas e do custo de captação no Sistema Financeiro Nacional.
6. A revisão das taxas de juros remuneratórios exige demonstração inequívoca de que o percentual pactuado coloca o consumidor em desvantagem exagerada, parâmetro que a jurisprudência fixa na superação significativa, usualmente uma vez e meia, da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, nos termos do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A taxa de juros de 2,85% ao mês prevista no contrato firmado em 23/maio/2022 representa 1,41 vez a média de mercado da época da contratação (2,02%), circunstância que afasta a tese de abusividade por se situar dentro da margem de variação natural do mercado de crédito.
8. O requisito da pactuação expressa da capitalização de juros se considera satisfeito quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme as Súmulas n. 539 e n. 541 do Superior Tribunal de Justiça.
9. A validade da cláusula de despesas de cobrança não pode ser analisada de ofício pelo julgador se o consumidor não indica a disposição específica nem demonstra a efetiva cobrança do encargo, em observância à Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Os juros moratórios nos contratos bancários não podem exceder o limite de 1% (um por cento) ao mês, exceto quando legislação específica disciplinar o encargo de modo distinto, conforme estabelece a Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça.
11. A Lei n. 10.931/2004, que regula a Cédula de Crédito Bancário, não prevê limites diferenciados para os juros de mora, o que atrai a incidência da regra geral limitativa e torna nula a pactuação de taxa em patamar superior, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO e no AgInt no REsp n. 2.132.588/PR.
12. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples quando a cobrança decorre de interpretação de cláusulas contratuais e de controvérsia jurídica genuína, o que caracteriza engano justificável e afasta a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
13. A liberação dos depósitos judiciais em favor do banco é medida adequada quando mantidos os encargos contratuais do período de normalidade, visto que os valores depositados no curso da demanda visam ao parcial adimplemento da obrigação.
14. O indeferimento de medidas para apuração de advocacia predatória justifica-se pela competência privativa da Ordem dos Advogados do Brasil para processar infrações disciplinares e pela inexistência de prova satisfatória de má-fé pela simples semelhança entre petições iniciais.
IV. DISPOSITIVO
15. Recursos desprovidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC - art. 42, parágrafo único, art. 51, § 1o; CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o; Lei n. 10.931/2004 - art. 28, § 1o; Lei n. 8.906/1994 - art. 70, art. 72; MP n. 2.170-36/2001 - art. 5o; CC - art. 406.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 379, Súmula n. 381, Súmula n. 382, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 247, Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 1.061.530/RS, AgRg no AgRg no AREsp n. 602.850/MS, AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, AgInt no AREsp n. 2.212.338/GO, AgInt no REsp n. 2.132.588/PR; STF - Súmula n. 121.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000606-86.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSIANE REGINA DA SILVA - CPF: 017.627.851-61 (APELANTE), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSIANE REGINA DA SILVA - CPF: 017.627.851-61 (APELADO), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TAXA ABAIXO DO LIMIAR DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. DESPESAS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA N. 379 DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA ENCARGOS DE MORA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. COMPETÊNCIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, para limitar os juros moratórios ao patamar de 1% (um por cento) ao mês e determinar a restituição simples de eventuais valores pagos a maior, medida que manteve os demais encargos pactuados.

2. Requerimentos do recurso da autora:
(i)
reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios por excesso em relação à taxa média de mercado;
(ii)
exclusão da capitalização de juros ante a alegada irregularidade da prática;
(iii)
nulidade da cláusula de despesas de cobrança;
(iv)
restituição em dobro do indébito;
(v)
reforma da decisão que autorizou a liberação de depósitos judiciais em favor da instituição financeira.

3. Requerimentos do recurso do banco:
(i)
manutenção dos juros moratórios em 6% (seis por cento) ao mês com fundamento na lei de regência das cédulas de crédito bancário;
(ii)
afastamento da condenação à repetição de indébito;
(iii)
expedição de ofícios para apuração de advocacia predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a existência de abusividade nos juros remuneratórios e a legalidade da capitalização mensal;
(ii)
verificar a regularidade da cláusula de despesas de cobrança e da restituição de valores;
(iii)
definir se a Cédula de Crédito Bancário submete-se ao limite de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça;
(iv)
analisar o acerto da decisão sobre o levantamento de depósitos e sobre a apuração de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade por si só, conforme a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça, pois as taxas decorrem de variáveis econômicas e do custo de captação no Sistema Financeiro Nacional.

6. A revisão das taxas de juros remuneratórios exige demonstração inequívoca de que o percentual pactuado coloca o consumidor em desvantagem exagerada, parâmetro que a jurisprudência fixa na superação significativa, usualmente uma vez e meia, da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, nos termos do Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A taxa de juros de 2,85% ao mês prevista no contrato firmado em 23/maio/2022 representa 1,41 vez a média de mercado da época da contratação (2,02%), circunstância que afasta a tese de abusividade por se situar dentro da margem de variação natural do mercado de crédito.

8. O requisito da pactuação expressa da capitalização de juros se considera satisfeito quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme as Súmulas n. 539 e n. 541 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A validade da cláusula de despesas de cobrança não pode ser analisada de ofício pelo julgador se o consumidor não indica a disposição específica nem demonstra a efetiva cobrança do encargo, em observância à Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça.

10. Os juros moratórios nos contratos bancários não podem exceder o limite de 1% (um por cento) ao mês, exceto quando legislação específica disciplinar o encargo de modo distinto, conforme estabelece a Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça.

11. A Lei n. 10.931/2004, que regula a Cédula de Crédito Bancário, não prevê limites diferenciados para os juros de mora, o que atrai a incidência da regra geral limitativa e torna nula a pactuação de taxa em patamar superior, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO e no AgInt no REsp n. 2.132.588/PR.

12. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples quando a cobrança decorre de interpretação de cláusulas contratuais e de controvérsia jurídica genuína, o que caracteriza engano justificável e afasta a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

13. A liberação dos depósitos judiciais em favor do banco é medida adequada quando mantidos os encargos contratuais do período de normalidade, visto que os valores depositados no curso da demanda visam ao parcial adimplemento da obrigação.

14. O indeferimento de medidas para apuração de advocacia predatória justifica-se pela competência privativa da Ordem dos Advogados do Brasil para processar infrações disciplinares e pela inexistência de prova satisfatória de má-fé pela simples semelhança entre petições iniciais.

IV. DISPOSITIVO

15
. Recursos desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 42, parágrafo único, art. 51, § 1o; CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3o; Lei n. 10.931/2004 - art. 28, § 1o; Lei n. 8.906/1994 - art. 70, art. 72; MP n. 2.170-36/2001 - art. 5o; CC - art. 406.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 379, Súmula n. 381, Súmula n. 382, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 247, Tema Repetitivo n. 1.059, REsp n. 1.061.530/RS, AgRg no AgRg no AREsp n. 602.850/MS, AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, AgInt no AREsp n. 2.212.338/GO, AgInt no REsp n. 2.132.588/PR; STF - Súmula n. 121.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de
apelação cível
reciprocamente interpostos por
JOSIANE REGINA DA SILVA
e por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória com Pedido de Tutela de Urgência registrada sob o n.
1000606-86.2024.8.11.0034
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Josiane Regina da Silva
narrou que celebrou com a instituição financeira ré contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário n. 344028276) para aquisição de veículo Fiat Palio Essence 1.6, cor branca, ano 2014/2015, placa QBX3F78, Renavam 01033333198, no valor financiado de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.526,00 (mil, quinhentos e vinte e seis reais). (id. 346431906)

Após análise profissional do contrato, a requerente concluiu que os encargos praticados seriam abusivos, com juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, e apresentou cálculo revisional no qual apurou parcela de R$ 611,44 (seiscentos e onze reais e quarenta e quatro centavos).

No plano jurídico, a exordial sustentou a abusividade dos juros remuneratórios, a irregularidade da capitalização por ausência de previsão contratual expressa, a cumulação indevida de encargos moratórios e a nulidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança.

Em
contestação
, o Banco Votorantim S.A. suscitou, preliminarmente, indícios de litigância predatória por parte da advogada subscritora da exordial e impugnou a gratuidade de justiça. (id. 346431948)

Quanto ao mérito, a instituição financeira informou que o contrato corresponde a Cédula de Crédito Bancário com valor de crédito de R$ 43.219,45 (quarenta e três mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), taxa de juros de 2,85% ao mês e 40,06% ao ano, ao passo que a taxa média do Banco Central do Brasil para o período era de 2,02% ao mês e 27,15% ao ano. Com base nesses dados, sustentou a ausência de abusividade e a legalidade da capitalização, com amparo na Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa arguiu, ademais, a validade dos encargos moratórios, pactuados em 6% (seis por cento) ao mês, ao fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário é regida por lei específica que autoriza a livre pactuação desses encargos. Defendeu, igualmente, a regularidade da cláusula de despesas de cobrança e requereu a improcedência integral dos pedidos.

Em
sentença
, o juízo de primeiro grau indeferiu as preliminares: quanto à litigância predatória, consignou que a apuração de eventual infração disciplinar compete à Ordem dos Advogados do Brasil; relativamente à impugnação da gratuidade, entendeu que a requerida não logrou demonstrar as possibilidades econômicas da requerente. (id. 346432367)

No exame do mérito, o magistrado reconheceu a relação de consumo e manteve os juros remuneratórios e a capitalização, por considerá-los compatíveis com a taxa de mercado e com a Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Identificou, contudo, abusividade nos juros moratórios de 6% (seis por cento) ao mês e determinou sua limitação a 1% (um por cento) ao mês, com fundamento na Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça. O pedido de nulidade da cláusula de despesas de cobrança restou prejudicado, porquanto o juízo não localizou no contrato a disposição impugnada.

No dispositivo, condenou a requerida à devolução simples dos valores pagos a maior, determinou a liberação dos depósitos judiciais em favor do banco e redistribuiu a sucumbência na proporção de 30% (trinta por cento) para a requerida e 70% (setenta por cento) para a requerente.

Inconformada,
Josiane Regina da Silva
interpôs recurso de apelação no qual sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, porquanto superiores à taxa média de mercado e à taxa praticada pela própria recorrida com outros clientes no mesmo período. Reitera a irregularidade da capitalização e a nulidade da cláusula de despesas de cobrança. (id. 346432372)

A apelante pugna, ademais, pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e contesta a liberação dos depósitos judiciais em favor do banco.

O
Banco Votorantim S.A.
, por sua vez, interpôs recurso de apelação no qual sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 379 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a Cédula de Crédito Bancário é regida por lei específica que autoriza a livre pactuação dos encargos moratórios. Defende, em consequência, a validade dos juros de mora de 6% (seis por cento) ao mês. (id. 346432375)

O banco apelante argumenta, ainda, o descabimento da repetição de indébito e renova a alegação de litigância predatória.

Em
contrarrazões
, o Banco Votorantim S.A. pugna pelo desprovimento do recurso da autora e defende a legalidade dos encargos contratuais. Subsidiariamente, postula a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e a compensação de eventuais valores restituídos com o saldo devedor do contrato. (id. 346432379)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação
cruzados interpostos por
Josiane Regina da Silva
e por
Banco Votorantim S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para limitar os juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior.

O cerne da controvérsia recursal reside, quanto ao recurso da autora, na alegação de abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização de juros, na pretensão de nulidade da cláusula de despesas de cobrança e no pedido de repetição em dobro do indébito; e, quanto ao recurso do banco, na impugnação à limitação dos juros moratórios, no descabimento da repetição de indébito e na reiteração do pedido de apuração de advocacia predatória.

Os recursos não comportam acolhimento.

RECURSO DE JOSIANE REGINA DA SILVA

JUROS REMUNERATÓRIOS

A Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Esse enunciado reflete a compreensão de que, nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, as taxas de juros são determinadas por variáveis econômicas complexas, como o custo de captação, o risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

Nessa perspectiva, o Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, consolidou que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada nos termos do artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, fique cabalmente demonstrada, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

A revisão, portanto, não constitui direito automático do consumidor, mas providência excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de desequilíbrio contratual. O ônus de comprovar a abusividade recai sobre a parte que a alega, e a mera superioridade da taxa contratada em relação à média não basta para satisfazer essa exigência.

O parâmetro objetivo adotado pela jurisprudência para aferir eventual abusividade é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, praça e época da contratação.

A esse respeito, contudo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o simples fato de os juros remuneratórios contratados excederem a média de mercado não configura, por si só, abusividade. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11/setembro/2015)

O critério prático extraído dessa orientação é o de que a abusividade se configura quando a taxa contratada supera a média de mercado em proporção significativa, usualmente identificada pela jurisprudência como superior a uma vez e meia o parâmetro divulgado pelo Banco Central. Abaixo desse limiar, a taxa se insere na margem de variação natural do mercado de crédito, justificada pelas particularidades de cada operação.

No caso dos autos, a Cédula de Crédito Bancário n. 344028276, firmada em 23/maio/2022, prevê juros remuneratórios de 2,85% (dois inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento) ao mês e 40,06% (quarenta inteiros e seis centésimos por cento) ao ano.

Já a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de aquisição de veículos por pessoas físicas no período da contratação (maio de 2022), por sua vez, era de 2,02% (dois inteiros e dois centésimos por cento) ao mês e 27,15% (vinte e sete inteiros e quinze centésimos por cento) ao ano.

A proporção entre a taxa contratada e a média de mercado resulta em índice aproximado de 1,41 (uma vez e quarenta e um centésimos), valor que se situa abaixo do limiar de uma vez e meia aceito pela jurisprudência. Essa constatação evidencia que a taxa pactuada, embora superior à média, não coloca a consumidora em desvantagem exagerada.

Diante desse cenário, não obstante a apelante sustente, de forma genérica, que os juros são abusivos e contrariam a função social do contrato, as alegações deduzidas nas razões recursais não se fazem acompanhar da demonstração cabal exigida pelo Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça. A mera invocação de dispositivos constitucionais e de princípios gerais sobre a onerosidade da obrigação não supre a necessidade de confrontação objetiva entre a taxa pactuada e os parâmetros de mercado.

Inexistente a demonstração de abusividade, impõe-se a manutenção da taxa de juros remuneratórios nos termos do contrato.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/março/2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

A expressão “pactuação expressa” foi objeto de definição pelo Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese: a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, e a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Esse entendimento originou a Súmula 541 da mesma Corte.

A lógica subjacente a essa orientação é a de que a divergência entre a taxa anual e o resultado da simples multiplicação da taxa mensal por doze já revela, por si mesma, a composição de juros sobre juros. A diferença entre ambos os valores decorre, precisamente, do efeito da capitalização, de modo que a sua estipulação no contrato configura informação clara e suficiente ao consumidor.

Quanto às cédulas de crédito bancário especificamente, o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004 confere às partes a faculdade de pactuar os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e a periodicidade de sua capitalização. A autorização legal reforça a admissibilidade do encargo nessa espécie de título.

No caso concreto, a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada em 23/maio/2022, portanto em data posterior a 31/março/2000. A taxa de juros mensal contratada é de 2,85% (dois inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), cujo duodécuplo corresponde a 34,20% (trinta e quatro inteiros e vinte centésimos por cento). A taxa anual contratada, por sua vez, é de 40,06% (quarenta inteiros e seis centésimos por cento), valor superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Embora a apelante invoque o artigo 4o do Decreto n. 22.626/1933 e a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal para sustentar a vedação da capitalização, esses precedentes foram superados no âmbito dos contratos bancários celebrados após março de 2000. A autorização legislativa contida no artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 admitiu expressamente a prática, entendimento que o Superior Tribunal de Justiça pacificou por intermédio das Súmulas 539 e 541.

Destarte, a capitalização de juros foi legitimamente pactuada e se revela em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

DESPESAS DE COBRANÇA

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, conforme dispõe a Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. A revisão judicial pressupõe, portanto, a impugnação específica pelo consumidor, com a indicação precisa da cláusula combatida e dos fundamentos que sustentam a alegação de abusividade.

Na hipótese em exame, a apelante sustenta, em termos genéricos, a nulidade da cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança e os honorários advocatícios extrajudiciais. Não indica, contudo, qual cláusula específica do instrumento contratual contém essa previsão, tampouco demonstra a efetiva cobrança de valores a esse título.

A sentença já havia constatado que, da leitura minuciosa do ajuste, não se localiza a disposição combatida, razão pela qual considerou prejudicada a análise do pedido. A apelante, em suas razões recursais, limitou-se a reiterar a tese da petição inicial sem enfrentar essa constatação e sem apontar em qual cláusula residiria a previsão impugnada.

Diante da ausência de demonstração concreta da existência da cláusula e da impossibilidade de conhecimento de ofício, o pedido não comporta acolhimento.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

A sentença analisou a matéria com profundidade e reconheceu que a instituição financeira atuou em conformidade com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia considerava hígidas. A única irregularidade reconhecida diz respeito aos juros moratórios, cuja taxa de 6% (seis por cento) ao mês decorreu de interpretação sobre o regime jurídico dos encargos moratórios nas cédulas de crédito bancário.

Essa circunstância configura engano justificável, na medida em que a discussão sobre a aplicabilidade da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça às cédulas de crédito bancário constitui controvérsia jurídica genuína, como demonstra a existência de precedentes em sentidos divergentes nos tribunais pátrios. A divergência interpretativa afasta a conduta contrária à boa-fé objetiva e justifica a manutenção da restituição na forma simples.

Mantém-se, assim, a restituição na forma simples, nos termos da sentença.

LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Os depósitos realizados pela autora no curso da demanda foram efetuados no contexto da ação consignatória, com a finalidade de parcial adimplemento da obrigação contratual em discussão nos autos.

A sentença determinou a liberação dos valores em favor da instituição financeira, em consonância com a natureza dos depósitos e com a manutenção dos encargos contratuais do período de normalidade (juros remuneratórios e capitalização).

Por sua vez, a apelante sustenta que a liberação lhe acarretaria prejuízo, ao argumento de que o banco atualiza o débito de forma unilateral. Essa alegação, contudo, não encontra amparo nos autos, uma vez que os parâmetros contratuais foram confirmados pela sentença e mantidos por este voto.

Por essas razões, a liberação dos depósitos judiciais em favor do banco deve ser mantida.

RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A.

JUROS MORATÓRIOS

O regime dos encargos moratórios nos contratos bancários encontra disciplina na Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês. O enunciado fixa, assim, uma regra geral de limitação e uma exceção condicionada à existência de legislação específica que discipline os encargos moratórios de modo distinto.

A questão central reside na definição do alcance da expressão “legislação específica”, notadamente em relação às cédulas de crédito bancário regidas pela Lei n. 10.931/2004. Trata-se de determinar se a autorização genérica para pactuação dos encargos moratórios, contida nessa lei, é suficiente para afastar a limitação imposta pela Súmula 379.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa questão e a esclareceu de modo preciso: a Súmula 379 pressupõe a existência de disposição legal que preveja expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários; fora dessas condições, a regra geral é a de que a taxa não pode ultrapassar 1% (um por cento) ao mês. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.548.103/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/dezembro/2022, DJe 14/dezembro/2022)

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça reiterou que, declarada nula por abusividade a cláusula de juros de mora, considera-se a taxa não estipulada contratualmente, circunstância que atrai a incidência do artigo 406 do Código Civil. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.338/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/março/2023, DJe 22/março/2023)

Essa orientação foi confirmada também pela Quarta Turma, que assentou a aplicabilidade da Súmula 379 aos contratos bancários cujo regramento especial não fixe expressamente limites diferenciados para os juros moratórios. (STJ, AgInt no REsp n. 2.132.588/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18/novembro/2024, DJe 26/novembro/2024)

A distinção entre as diversas espécies de cédulas de crédito é elucidativa. Determinados diplomas possuem disposições que disciplinam expressamente os encargos moratórios, como o Decreto-Lei n. 167/1967 (cédulas de crédito rural), o Decreto-Lei n. 413/1969 (cédulas de crédito industrial) e a Lei n. 6.840/1980 (cédulas de crédito comercial), cujas leis de regência preveem que, em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevada em apenas 1% (um por cento) ao ano. Nesses diplomas, a limitação dos encargos moratórios é expressa e específica, o que os qualifica como 'legislação específica' na acepção da Súmula 379.

A Lei n. 10.931/2004, que rege as cédulas de crédito bancário, trilhou caminho diverso. O artigo 28, § 1o, desse diploma organiza as matérias passíveis de pactuação em incisos distintos: o inciso I autoriza a convenção sobre os juros da dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e a periodicidade de sua capitalização, referência que diz respeito aos juros remuneratórios; já o inciso III permite às partes pactuar os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida.

A leitura atenta dos dispositivos revela que o inciso III não contempla a pactuação dos juros moratórios propriamente ditos. O legislador autorizou as partes a convencionarem sobre os pressupostos de configuração da mora e sobre as multas e penalidades dela decorrentes, porém silenciou quanto à possibilidade de livre estipulação da taxa de juros moratórios.

Essa omissão, longe de constituir lacuna acidental, reforça a conclusão de que a Lei n. 10.931/2004 não pode ser considerada “legislação específica” na acepção empregada pela Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não obstante o banco apelante alegue que a cédula de crédito bancário constitui título regido por lei especial apta a afastar a limitação da Súmula 379, a tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Os precedentes invocados nas razões recursais dizem respeito à cédula de produto rural (Lei n. 8.929/1994), título regido pelo princípio da autonomia privada no mercado de
commodities
, com estrutura e finalidade diversas da cédula de crédito bancário. Esta última se insere na relação de consumo protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impede a transposição automática do regime jurídico de um título para o outro.

Acrescente-se que o argumento do banco, segundo o qual os juros moratórios não incidem regularmente sobre as parcelas e, por isso, não justificam limitação, não altera a conclusão. A finalidade dissuasória dos encargos moratórios não autoriza a pactuação em patamares manifestamente excessivos, pois a proteção do consumidor contra cláusulas abusivas incide sobre todos os encargos do contrato, incluídos aqueles destinados a sancionar o inadimplemento.

No caso vertente, a Cédula de Crédito Bancário prevê juros moratórios de 6% (seis por cento) ao mês, taxa que excede em seis vezes o limite de 1% (um por cento) ao mês fixado pela Súmula 379. A abusividade é manifesta.

A sentença decidiu, portanto, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser integralmente mantida nesse ponto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO

O banco sustenta o descabimento de qualquer restituição, com o argumento de que todos os encargos contratuais são legais e de que a reforma da sentença quanto aos juros moratórios eliminaria o fundamento da condenação restitutória.

Essa tese não prospera. Conforme fundamentado no tópico anterior, a taxa de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao mês é abusiva e excede o limite legal. A cobrança a maior em decorrência dessa cláusula nula constitui o fundamento que sustenta a condenação à restituição, a qual configura consequência jurídica necessária do reconhecimento da abusividade.

Logo, a condenação à devolução simples dos valores pagos a maior deve ser mantida.

ADVOCACIA PREDATÓRIA

O banco reitera, em sede recursal, o pedido de adoção de providências para apuração de prática de advocacia predatória pela patrona da autora, com a expedição de mandado de constatação e de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas.

A sentença indeferiu esse pedido sob o fundamento de que a apuração de eventual infração disciplinar na advocacia compete à Ordem dos Advogados do Brasil, conforme os artigos 70 e 72 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994) e os artigos 49 e 51 do Código de Ética e Disciplina.

Essa fundamentação é adequada e deve ser mantida. Soma-se a ela a constatação de que os elementos colacionados pelo banco, embora apontem o ajuizamento de demandas com petições de conteúdo semelhante, não constituem prova satisfatória de captação irregular de clientela ou de litigância predatória.

A semelhança entre petições iniciais, por si só, não configura irregularidade, pois é natural que ações de mesma natureza (revisão de contratos bancários) apresentem fundamentos e estrutura argumentativa análogos.

Ademais, o banco dispõe de legitimidade para representar diretamente perante a Ordem dos Advogados do Brasil, caso entenda pela existência de conduta irregular, dispensada a intermediação do Poder Judiciário para esse fim.

Impõe-se, em consequência, a manutenção do indeferimento.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
JOSIANE REGINA DA SILVA
e por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 16% sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerada a proporção de sucumbência fixada em primeiro grau (7% em favor dos patronos da parte ré e 3% em favor dos patronos da parte autora), os honorários passam a corresponder a 6% em favor dos patronos da parte
Josiane Regina Da Silva
e a 10% em favor dos patronos da parte
Banco Votorantim S.A.
, ressalvada, quanto a estes últimos, a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida à consumidora na origem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026